Tribunal: STF
Processo: Rcl 4743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FALTA DE
   INTERESSE PROCESSUAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA.
   IMPROVIMENTO.
1.      Agravo regimental foi interposto contra
   decisão monocrática que considerou não haver interesse processual
   na reclamação.
2.      Ausência de interesse processual diante da
   prévia declaração de extinção da pena privativa de liberdade
   cumprida pelo condenado em razão da prática do crime de roubo
   qualificado (CP, art. 157, § 2°, I e II).
3.      Agravo regimental
   improvido.